Tribunal: TJPA
Processo: 0808808-44.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808808-44.2021.8.14.0006

APELANTE: JOELSON LEAL DO EGITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DOS ARTIGOS
artigo 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do CPB c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I –
A prova da materialidade do ilícito restou consubstanciada através do Boletim de Ocorrência juntado (ID 29026359), aliada a prova oral colhida no acervo processual, que viabilizou a acusação, ratificando o protagonismo do recorrente no ilícito penal, principalmente pelos esclarecedores relatos (ID 36292075 e 36353893) da vítima. Logo, insustentável a tese de insuficiência de provas, em face das evidências indicarem que o recorrente concorreu nas práticas reprováveis;

II -
A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustentá-la.

III –
Diante dos fatos, segue o recorrente condenado às penas de 01 ano, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime aberto, sendo aplicado o SURSIS (art. 77 do CP), que suspendeu a reprimenda pelo período de prova de 02 anos, como incursos no crime do artigo 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06,

IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Belém, _____ de ____________, de 2023.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOELSON LEAL DO EGITO,
irresignado com a r. sentença que o condenou às penas de 01 ano, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime aberto, sendo aplicado o SURSIS (art. 77 do CP), que suspendeu a reprimenda pelo período de prova de 02 anos, como incursos no crime do artigo 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06, decisão condenatória prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa do recorrente pugnou (ID. 9467768), pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória/negativa de autoria.

Em contrarrazões o
dominus litis
pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 9467771).

Nesta superior instância o
Custo Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 9756900).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOELSON LEAL DO EGITO,
inconformado com sentença condenatória, prolatada pelo MM Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narram os autos,
que na data de 30 de junho de 2021, o denunciado JOELSON LEAL DO EGITO ameaçou, perseguiu e violou o domicílio da ex-companheira
Ivaneide Serra e Serra
, na residência da vítima, no município de Ananindeua/PA. A vítima relatou que conviveu com o nacional por um ano, que desde o início ele se mostrou uma pessoa agressiva e violenta, com diversos episódios de agressão física e ameaças de morte.

Por conta disso, IVANEIDE terminou o relacionamento e pediu para ele sair da residência. Durante as três semanas após o término a vítima se encontrou com Joelson para reafirmar que não queria mais se relacionar com ele e que se ele continuasse insistindo pediria medidas protetivas, em resposta ele disse as textuais: “vai na delegacia que tu vai te fuder na minha mão, eu não tenho medo da polícia”. Após estes fatos o denunciado seguiu ligando para o telefone da vítima de forma insistente e que ela parou de atender. Na madrugada da data mencionada, o denunciado colocou um pedaço de pau na frente da casa da vítima, subiu pela lateral do imóvel e destelhou a casa tendo acesso ao cômodo que serve de quarto do irmão da vítima, como os cadeados haviam sido trocados, Joelson não conseguiu ter acesso a parte de baixo da casa, onde fica o quarto de
Ivaneide.
Enquanto isso, o denunciado ligava para o celular da vítima, que colocou o celular no modo avião para que ele parasse de lhe incomodar. A vítima quando percebeu que o denunciado estava na residência acionou a polícia, quando Joelson escutou o barulho da viatura bateu no balancim e falou, textuais: “a polícia ta vindo ai” (textuais), para que IVANEIDE deixasse ele entrar. Ressaltasse que a vítima teme por sua integridade física, pois o nacional é uma pessoa agressiva e perigosa.

Na espécie, o recorrente após ser regularmente processado, foi ao final condenado às penas de 01 ano, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime aberto, sendo aplicado o SURSIS (art. 77 do CP), que suspendeu a reprimenda pelo período de prova de 02 anos, como incursos no crime do artigo 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06. Inconformado,
manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão condenatória.

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, necessário anotar que o recorrente foi preso em flagrante delito no
dia 30/06/2021 em situação que se amoldava ao tipo penal previsto no art. 147-A do CPB c/c Lei nº 11.340/2006. Na audiência de custódia o juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva na forma do art. 310, inciso II, combinado com o parágrafo 2° do art. 12-C da Lei 11.340/2006 para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Nesses termos o Ministério Público ofereceu denúncia consubstanciada nos artigos 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06.

Na hipótese, a
prova da materialidade do ilícito restou consubstanciada através do Boletim de Ocorrência juntado (ID 29026359), aliada a prova oral colhida no acervo processual, que viabilizou a acusação, bem ratificou o protagonismo do recorrente no ilícito penal, principalmente pelos esclarecedores relatos (ID 36292075 e 36353893) da vítima
Ivaneide Serra,
a qual revelou:

Que, no dia dos fatos, 30 de junho de 2021, invadiu a sua casa à noite para lhe chamar atenção. Que ele é uma pessoa agressiva, sempre foi com a depoente. Que mandava mensagens por ‘WhatsApp’ caso não voltasse que queria lhe matar. Que ele entrou na casa acessando o interior pelo telhado com um pedaço de pau, destelhando e adentrando no imóvel. Que quando ele entrou a depoente estava na parte inferior onde tem um portão que fecha o acesso para o segundo andar. Que ele não lhe ameaçou nesse dia, mas lhe ameaçou um dia antes dizendo que se ela fosse na Delegacia ela iria ‘se fuder na sua mão’. Que ele já puxou seu cabelo e tentou lhe enforcar em outra ocasião. Que ele já lhe ameaçou em outra ocasião com uma faca, na Vila da Barca. Que desconhece se ele sofre algum tipo de transtorno. que terminou o relacionamento porque brigavam muito. Que dia 30 o ato dele foi entrar na casa pelo telhado. Que como não conseguiu acesso a vítima porque estava com a porta fechada com grade, ele jogou moedas pelo buraco do ar-condicionado para lhe chamar a atenção. Que ele só saiu com a chegada da polícia.” Narrou, também: “Que nesse dia 30 não ameaçou. Que o acesso foi destelhar o telhado com auxílio de um pedaço de pau. Que na véspera do dia 30 pediu para ele se retirar da sua casa pois estavam separados e ele não poderia estar lá. Que ameaçou ir à delegacia caso o réu não saísse e nesse momento ele disse que ‘ia se fuder’ na mão dele caso fosse na polícia e que ele não tinha medo de polícia. Que terminaram o relacionamento 03 semanas antes do dia 30. Que nesse período, ele mandava mensagens e fazia ligação sem parar, dizia que se não voltasse com ele que iria lhe matar. Que de dia era mais ligação, à noite era mais mensagens. Que ele mandava fotos com a placa de seu carro dizendo que ele sabia onde a depoente estava. Que esse transtorno durou três semanas até ele ser preso. Que antes disso, existia ainda o relacionamento era tumultuado. Que nunca tinha pedido medida protetiva de urgência.”

Cediço anotar que o
crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima quando praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (HC 372.327/RS

Na hipótese a testemunha
Márcio Rodrigo
, sobrinho da vítima, declarou:

Que, no momento do fato estava em seu sítio, a vítima ligou dizendo que ele tinha entrado pelo telhado e acessou o quarto de cima, onde costumava dormir o depoente. Que presenciou uma vez o acusado ameaçando a vítima com uma faca. Que depois que se separaram ele ficou perseguindo-a. Que ela estava na parte debaixo do imóvel no dia que ele entrou pelo telhado. Que ele tentou ir para a parte debaixo, mas não teve acerto. Que ela chamou a polícia nesse dia e quando a polícia chegou ele correu e pediu para ela o salvar pois a polícia estava chegando. Que no dia ele colocou um pedaço de pau para escalar o imóvel. Que ela chegou a lhe dizer que ele lhe ameaçava de morte. Que quando o depoente estava no imóvel o réu não a ameaçava. Que ele não chegou a quebrar telhado para entrar no imóvel. Que ele entrou por uma janela que é tapada com um plástico no segundo andar. Que nesse dia estava trancada a parte de baixo e aí ele não conseguiu entrar. Que a vítima lhe falou que as ligações e mensagens ameaçadoras eram constantes.

Na espécie, verificou-se que os relatos da ofendida guardaram consonância com as declarações prestadas por
Márcio Rodrigo,
o qual já havia presenciado uma desavença entre o casal anteriormente, indicando uma similitude de condutas entre as duas situações que foram protagonizadas pelo apelante.

Por ocasião das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, a testemunha PM
Jorivaldo Borges
, declarou:

Que, estava na guarnição que em junho deste ano efetuou a prisão em flagrante do acusado aqui presente. Que estavam de serviços, por volta das 10 horas, quando receberam o relato da ocorrência e foram até o local. Que ela abriu a porta e falou o que estava acontecendo. Que ele tinha invadido a casa e que estava no andar de cimas e que ela tinha se trancado no quarto por estar com muito medo dele. Que ele foi preso. Que na presença dos policiais ele não fez qualquer tipo de ameaça a ela.

A testemunha ADO DE JESUS, esclareceu:

Que, recorda da ocorrência; receberam a informação de que tinha uma pessoa pedindo apoio porque havia uma outra pessoa que tinha entrado na sua casa e estava presa; que entraram na residência com consentimento da vítima que abriu a porta; que fizeram averiguação no local, subiram até o segundo andar onde localizaram o acusado; que depois a vítima relatou que tinham terminado um relacionamento e ele passou a lhe perseguir; que a casa dela tinha uma grade que impedia o acesso dele a ela e que ela tinha trancado; que ela falou que não queria mais ele, mas ele ficava lhe perseguindo; que não viu nenhum outro tipo de agressão na vítima.

O recorrente JOELSON LEAL, negou a autoria do fato, e declarou:

Que conviveu com ela e ela nunca lhe mandou embora. Que nesse dia estavam juntos. Que saiu a noite e no retorno a casa estava fechada, por isso subiu o telhado para dormir na parte de cima, onde os policiais lhe encontraram. Que nunca ameaçou a vítima e nunca lhe agrediu. Que não ficava ligando nem mandando mensagens incessantes para ela. Que fez isso só dia em que teve que entrar pelo telhado. Que foi pelo muro e subiu, mas não destelhou nada porque tinha uma janela que era aberta em cima. Que não tinha a chave da casa.

Depreende-se do acervo, provas suficientes de que as ameaças foram aptas a atemorizar e perturbar a paz da ofendida, configurado, por consequência, o tipo previsto no artigo 147, do Código Penal.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. 1. A ameaça é delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor. 2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00020388520208070010 DF 0002038-85.2020.8.07.0010, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 29/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/08/2021

A palavra da vítima foi consistente e coerente, tanto na prestação dos elementos informativos em sede policial, quanto na produção da prova oral na fase judicial. Outrossim, nos crimes cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume singular importância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probante para conferir segurança a eventual sentença condenatória. Outrossim, em que pese o argumento defensivo de insuficiência probatória, se encontra isolada nos autos, sem qualquer elemento capaz de sustentá-la.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - AGRESSÕES MÚTUAS - DÚVIDA ACERCA DA INICIATIVA DAS OFENSIVAS - ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA - AMEAÇA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DO AGENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) - Comprovado através das declarações da ofendida corroboradas pela prova testemunhal e pelas próprias declarações do apelante, que ele ameaçou por meio de palavras e mensagens de texto, de causar mal injusto e grave à sua ex-amásia, a manutenção da condenação pelo crime do art. 147 do CP é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Criminal 1.0342.18.004317-2/001, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 31/07/2019, publicação da sumula em 09/08/2019).

Na espécie, o delito do art. 147-A do CP, destaca umas das condutas como de perseguir alguém de forma reiterada atingindo a vítima na sua integridade física e psicológica, o que de fato aconteceu entre a vítima e o acusado. A prova produzida deixa bem clara a subsunção da conduta do recorrente com o tipo penal em comento, restando isolada e desprovida de sustentabilidade a negativa do apelante. Vale ponderar que o
decisum
guerreado, deve-se manter irretocável quanto a aplicabilidade do art. art. 150, § 1º do CPB, que trata da violação de domicílio na sua forma agravada.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (CP, ARTS. 147 E 150, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. PROVA DA AUTORIA. 1.1. PALAVRAS DA VÍTIMA. INGRESSO NO DOMICÍLIO CONTRA A VONTADE. 1.2. AMEAÇA DE MORTE. MAL INJUSTO E GRAVE CONFIGURADO. DOLO EVIDENCIADO. 2. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS (CP, ART. 61, II, F). AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA (LEI 11.340/06, ART. 17). BIS IN IDEM. 3. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1.1. As palavras da vítima, no sentido de que o acusado ingressou na residência contra a vontade dela, pulando o muro para obter acesso, caracterizam suficientemente a autoria do crime de violação de domicílio. 1.2. Após invadir o domicílio, os relatos da ofendida, de que seu filho a ameaçou de morte, são provas suficientes à comprovação da materialidade e da autoria do delito de ameaça praticada no âmbito doméstico. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 0003766-22.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 17-12-2019).

O crime de ameaça (art. 147 do CP), restou
comprovado, em face das evidências do acervo indicarem a forma pela qual a vítima foi intimidada pelo apelante, concorrendo na prática do mal injusto e grave, suficiente à intimação, concorrendo à espécie o elemento subjetivo necessário à configuração do delito. No tocante ao delito do art. 147-A do CP, verificou-se as
reiteradas perseguições do acusado que ligava e mandava mensagens sem parar, além de enviar as fotos da placa do carro da vítima dizendo que sabia onde ela se encontrava. Fato que perdurou por cerca de três semanas antes da prisão.
Destarte, verificou-se que as provas orais indicaram que o recorrente concorreu, invariavelmente, para as práticas delituosas, não havendo qualquer motivo que justificasse qualquer alteração no
decisum
hostilizado, devendo permanecer inalterado em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e negar-lhe provimento, seguindo
JOELSON LEAL DO EGITO,
condenado às penas de 01 ano, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime aberto, sendo aplicado o SURSIS (art. 77 do CP), que suspendeu a reprimenda pelo período de prova de 02 anos, como incursos no crime do artigo 147, 147-A, § 1º, II e art. 150, § 1º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/04/2023